Tribunal: TJES
Processo: 5024242-63.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Substituição do Produto
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024242-63.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA IVONETE DOS SANTOS FERREIRA
RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE. COMPRA NÃO REALIZADA NO MERCADOLIVRE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DE PLATAFORMA DE PAGAMENTOS. FORTUITO EXTERNO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, apresentadas somente pela ré MERCADOPAGO, pugna a ora Recorrida pelo não provimento do recurso.

2. Conforme bem observado pelo Juízo de origem, a partir da narrativa da própria recorrente, é possível reconhecer que a compra ora discutida, e o próprio pagamento a ela referente, não foram realizados através do Mercado Livre (site em relação ao qual há garantia de segurança e responsabilidade quanto ao envio de produtos). Na verdade, a recorrente negociou a compra através de WhatsApp e realizou o pagamento fora da plataforma do MERCADOLIVRE, após cancelamento das primeiras tentativas de compra – essas sim ocorridas junto ao MERCADOLIVRE. A transação se consumou mediante pagamento direto a terceiro, realizado pela consumidora via PIX fornecido em conversa do WhatsApp.

3. Nesse cenário, em que pese o teor da Súmula 479 do STJ, compreendo que se está diante de situação que configura fortuito externo, a romper eventual nexo de causalidade (por culpa de terceiro e da própria vítima) e inibir a responsabilização do recorrido. Isso porque entendo que o comportamento da vítima foi determinante para a concretização do golpe aplicado.

4. Evidente, portanto, que o segundo pagamento realizado pela Recorrente não se deu pelas vias ordinárias dos canais de vendas do Mercado Livre, tendo a consumidora ultimado a compra fora da plataforma, agindo de modo imprudente, sem observar deveres básicos de cuidado quanto à legitimidade e segurança da transação.

5. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 2009, p. 49), “nem todas as condições que concorrem para o resultado são equivalentes (como na responsabilidade penal), mas somente aquela que foi a mais adequada a produzir concretamente o resultado”. Nessa ordem de ideias, o ilustre doutrinador afirma que a fim de estabelecer se uma ação ou omissão era ou não idônea para produzir o resultado, deve-se indagar o seguinte: “a ação ou omissão do presumivelmente responsável era, por si mesma, capaz de normalmente causar o dano?”.

6. No caso concreto, a resposta é claramente negativa em relação ao requerido, não se podendo atribuir pela simples colocação no mercado de consumo de uma plataforma de anúncios, em exercício de legítimo de papel social (atividade econômica regular), a responsabilidade de ilícito praticados por usuários da plataforma, sem que se demonstre (como no caso não se comprova) a falha de segurança que se possa imputar ao recorrido e que fosse causa adequada ao prejuízo narrado.

7. Dessa forma, ante a inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, não há que se falar em sua responsabilidade civil por eventuais danos materiais e morais.

8. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)